Tribunal: CARF
Processo: 12181.000012/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12181.000012/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Redatora Designada

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12181.000012/2008-06
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000012/2008-06

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 08 a 14), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de
despesas médicas e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$11.073,39, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Em face da notificação, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 1/3,
protocolizada em 15/08/2008, na qual aduziu, em síntese, que atendeu à. intimação que
lhe foi dirigida para comprovação das despesas declaradas, realizando as provas
daquelas Jeferson Ximenes Neto e Lidiane Meneglici Adami, sendo que o lançamento
representa coação, ferindo o disposto no art. 116 do CTN, violando o devido processo
legal e os princípios do contraditório e ampla defesa, sem se olvidar da duplicidade de
cobrança do imposto, urna vez que aqueles profissionais cumpriram as suas obrigações
tributárias em face dos rendimentos que receberam. Por outro lado, quanto As demais
despesas médicas, bem como as omissões de rendimentos indicadas, não dispõe de
documentos que possam contraditá-las, razão pela qual realiza o recolhimento da
parcela do crédito tributário não contestada. Em anexo à impugnação, faz colacionar os
elementos de fls. 11/24.
A DRF em Varginha/MG procedeu à revisão de ofício do lançamento, sob a seguinte
motivação, exposta no Parecer DRF/VAR/SACAT n. 42/2009, hfl. 91:
2. Por problemas ocorridos 170 sistema informatizado SUCOP, a Notificação de
Lançamento foi antes da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento a intimação da equipe malha fiscal.
3. Tal fato motivou O envio do processo em diligência a SANS/DRF/MR, para que
procedessem à análise da documentação do contribuinte, tendo aquela Seção se
manifestado pelo despacho/tabela de lls.89.''
No corpo da fundamentação presente no mencionado parecer, encontra-se exposto o
intuito de que a nova análise da notificação, em conjunto com a documentação oferecida
pelo sujeito passivo, visou eliminar qualquer prejuízo a esse. Na revisão realizada,
observa-se a redução do resultado apurado na notificação, de imposto a pagar no valor
de R$ 11.073,39 para R$ 10.724,17. A luz do demonstrativo de fl. 89, depreende-se
que: houve a manutenção de parte da glosa de despesas médicas, no valor de R$
29.000,00; ratificou-se a omissão de rendimentos de R$ 6.869,49; e a glosa do IRRF
passou de R$ 882,06 para R$ 860,05.
O interessado foi cientificado do procedimento realizado, mediante o Despacho
Decisório de 11. 92, em 20/03/2009 (AR de fl. 97), com a devolução de prazo para
aditamento A impugnação já oferecida.
Não houve a apresentação de razões adicionais. Consta, d11. 96. a Informação Fiscal
SACAT/DRF/VAR n. 284/2009. Onde estão observados os recolhimentos realizados
pelo contribuinte, conforme DARF de fls. 17 e 18, referentes A parcela do lançamento
não contraditada.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000012/2008-06

De acordo com as telas do "profisc", anexadas às fls. 105/106, resta em discussão no
presente processo o IRPF suplementar equivalente a RS 5.620,80, sujeito multa de
oficio de 75% (passível de redução) e respectivos juros de mora.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 18/02/2011, no acórdão 09-33.651, às e-fls. 111 a 120, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
128 a 140, afirmando, em síntese que:
 Os recibos são documentos hábeis para comprovação das despesas
médicas;
 Todos os recibos de desposas médicas, relativos ao litigio estão
anexados a processo fiscal bem corno a declaração de LIDIANE
MENEGUEL, CPF: 731.409.376-87 com firma reconhecida declarado
quo realizou o tratamento clinico no contribuinte, para que os Senhores
Julgadores analisem imparcialmente as provas aqui levantadas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 14/03/2011, e-fls. 142, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 29/03/2011, e-fls. 128, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento (e-fls. 08 a 14), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de
despesas médicas e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou o a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte insurge-se apenas quanto as
glosas de despesas médicas de LIDIANE MENEGUEL, motivo pelo qual, quanto as demais
autuações, aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000012/2008-06

desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000012/2008-06

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000012/2008-06

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000012/2008-06

Conforme notificação de lançamento foram glosados R$10.000,00 de despesas
médicas com Lidiane Meneguel, dos quais já foram considerados comprovados pela DRJ o valor
de R$1.500,00. Subsistem, desta forma, R$8.500,00, motivo pelo qual afasto a autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento das despesas
médicas.
Cabe mencionar, inicialmente, que, no entendimento da turma, o recorrente não se
insurge apenas contra a glosa da despesa com Lidiane Meneguci, como aponta o Relator. O
Recurso Voluntário abrange também a despesa com o profissional Jefferson Ximenes, cuja glosa
fora parcialmente mantida pela primeira instância.
Extrai-se dos autos que, no decorrer do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a demonstrar o efetivo pagamento dos valores declarados para esses
prestadores de serviço através de documentação bancária (e-fls. 60, 106).
O Colegiado a quo realizou novo exame dos documentos apresentados e
restabeleceu parte das despesas glosadas, conforme discriminado no voto condutor (e-fls.
118/119). Considerando a análise minuciosa constante da decisão recorrida e tendo em vista que
nenhuma outra peça foi juntada pelo interessado com o intuito de contrapor as razões ali
expostas, deve ser mantida a infração em litígio.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99). Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações
emitidos pelos profissionais envolvidos, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos
de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade
dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se
que tal exigência não está relacionada à constatação de inidoneidade dos documentos
examinados ou de dolo por parte do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção da
autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como prova da efetiva
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000012/2008-06

prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do
serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa.
(Acórdão no 9202-009.231, CSRF/2a Turma, de 18/11/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
ilegalidade nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em detrimento
de outra. Não obstante, para comprovar os dispêndios caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000012/2008-06

Importa salientar que a capacidade financeira do sujeito passivo, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Deve-se esclarecer, por fim, que a infração que aqui se aprecia não se confunde
com a omissão de rendimentos apurada nos casos em que o profissional da área de saúde deixa
de oferecer à tributação os valores recebidos em decorrência dos serviços prestados.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital